Tribunal: TJSP
Processo: 1000993-36.2025.8.26.0362
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Embargos de natureza infringente - Impossível em sede de embargos declaratórios impor o reexame da matéria se inexistente omissão, contradição tampouco obscuridade na decisão embargada - Presentes suficientes fundamentos para justificar a conclusão adotada (rejeição do pedido de indenização por danos morais e atribuição da carga sucumbencial aos autores), não cabendo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Embargos de natureza infringente - Impossível em sede de embargos declaratórios impor o reexame da matéria se inexistente omissão, contradição tampouco obscuridade na decisão embargada - Presentes suficientes fundamentos para justificar a conclusão adotada (rejeição do pedido de indenização por danos morais e atribuição da carga sucumbencial aos autores), não cabendo falar em omissão ou contradição - Inocorrentes quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC - EMBARGOS REJEITADOS.